Tribunal: TJDFT
Processo: 0728743-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Vistos, etc. Aduz a Impetrante que "[...] prestou concurso da Secretaria de Educação do Distrito Federal e obteve aprovação e nomeação (DOC ANEXO), para o cargo de Professor de Educação Básica. Sua nomeação se deu em 14/06/2024, como demonstra a página 07 do diário oficial anexo, tendo assim, o dia 15/07/2024, como prazo fatal para apresentar sua documentação e tomar posse no cargo público que fora aprovada. Em orientações de posse encaminhado para os aprovados no concurso em questão, foi ressaltado no item 9: Diploma da habilitação exigida no Edital– A apresentação de Declaração de Conclusão, acrescida de Histórico Escolar não atende ao exigido no Edital.[...]". Consta que a data da posse é 15/07/2024. A um primeiro e provisório exame entendo presentes os requisitos para concessão de liminar. A Impetrante exibe o certificado de conclusão do curso e noticia o atraso do estabelecimento do ensino em fornecer-lhe o diploma do curso concluído em dezembro de 2023. Em hipótese assemelhada, trago o seguinte precedente: "TJDFT - N. 0702546-78.2024.8.07.0000 - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL - A: SAYONARA RIBEIRO FRAZAO. Adv(s).: DF46757 - FLAVIO REZENDE LINHARES. R: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. [...] No caso concreto, a questão diz respeito da prática, por parte da autoridade impetrada, de ato ?ilegal? consistente na não aceitação de declaração de conclusão de curso superior em pedagogia, para o fim de posse em cargo público, sendo exigida a pronta apresentação do ?diploma devidamente registrado de conclusão do curso? (id 55204118). Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático e probatório, tenho a concepção que estão demonstrados os pressupostos da urgência da medida liminar a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário, sem o estabelecimento do contraditório. Resultou devidamente demonstrado, por prova pré-constituída: (a) a aprovação da candidata no concurso público e a publicação da nomeação no DODF de 27 de dezembro de 2023 (id 55204112, p. 65); (b) a apresentação do histórico escolar e da declaração de conclusão do curso de Licenciatura em Pedagogia na Faculdade de Educação, Tecnologia e Administração de Caarapó - MS, datada de 23 de dezembro de 2023 (colação de grau em 24 de fevereiro de 2023 e expedição do diploma prevista para 29 de março de 2023 ? id 55204115, 55204116, p. 1 e 2); e (c) a resposta da Gerência de Seleção: ?Informo que esta gerência realizou a conferência da documentação apresentada e verificou as pendências listadas abaixo ? 1. diploma devidamente registrado de conclusão de curso (...) a posse somente poderá ser realizada com o saneamento da referida pendência? (id 55204118). A matéria não é inédita nesta 2a Câmara Cível do TJDFT, que já se manifestou no sentido de que ?a escolaridade exigida em edital de concurso pode ser comprovada mediante a apresentação do Certificado de Conclusão da referida graduação, pois a finalidade da norma editalícia é cumprida, observando-se o Princípio da Proporcionalidade? (acórdão 1687245, Rel. Des. Eustáquio de Castro, DJe 24.04.2023). No mesmo sentido, a 1a Câmara Cível do TJDFT já decidiu pela concessão da ordem: [...] Mesmo tendo sido expressamente exigido no edital a apresentação do diploma, sua falta não pode ser óbice para a assunção de cargo público se, por outros documentos, como é o caso da impetrante, seja possível a aferição da conclusão do curso superior pela impetrante, cuja expedição do diploma não depende de ato seu [...] (acórdão 1353349, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, DJe 15.07.2021). A par da probabilidade do direito, o periculum in mora é evidente, tendo em vista o iminente exaurimento do prazo para a posse (Lei Complementar n. 840/2011, artigo 17). E inexiste perigo de dano reverso, tendo em vista que a posse poderá ser tornada sem efeito na hipótese de não apresentação do documento a ser exigido em prazo razoável. Os fatos e evidências são suficientes para o reconhecimento da presença dos requisitos à concessão da medida liminar inaudita altera parte (plausibilidade do direito vindicado e o perigo da demora). Defiro o pedido liminar. Determino que a autoridade apontada como coatora autorize a posse, em caráter precário, da impetrante, sem embargo da concessão de prazo razoável para apresentação do respectivo diploma, devidamente registrado, nos termos do edital. Intime- se pessoalmente a autoridade apontada como coatora, observada a devida urgência (Lei 12.016/2009, art. 7o, inciso I). Notifique-se o Distrito Federal. Após, à Procuradoria de Justiça. Cumpridas as determinações, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator". Assim, concedo a liminar para que a Autoridade impetrada autorize a posse, em caráter precário, da Impetrante, concedendo prazo razoável para apresentação do diploma nos termos do edital. Intime-se. Comunique-se. Venham as informações. Após, ao Ministério Público. Brasília, 14 de julho de 2024 DES. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA RELATOR